Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727638-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EMERSON DE JESUS MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Emerson de Jesus Menezes, pedindo a revisão da ação penal 0700802-16.2022.8.07.0001, a qual resultou na condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão no regime fechado. Para tanto sustenta que sua pena foi fixada em patamar superior ao de outros apenados por fatos semelhantes. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que relatou que os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Acrescentou que não foi preenchido o requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai indeferimento liminar (§ 3o do art. 625 do CPP), restando, assim prejudicada. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão e improcedência da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende a revisão de sua condenação com base nas hipóteses previstas no art. 621 do Código Penal. Não obstante, o requerente não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa acarretar a reapreciação de sua condenação. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator